Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-78.2014.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000952-78.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EUNICE PEREIRA VIANA - CPF: 352.598.411-15 (EMBARGANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – SERVIDOR MUNICIPAL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – PROVA EMPRESTADA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração contra apelação que, por unanimidade, proveu apelação cível manejada e manteve a sentença que extinguiu o feito por “hipótese de liquidação zero”.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3. Demonstrada a contradição em razão da

sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas individualizadas, em dissonância com o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
EUNICE PEREIRA VIANA
, contra acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

Nas razões, sustenta a existência de contradição no acórdão ao que sustenta que a
“
reestruturação de carreira e reestruturação financeira de carreira são coisas diferentes e cada situação já foi discutido e bem esclarecido pelos nossos Tribunais”.

Requer seja sanada a contradição
“referente ao julgamento prematuro ante à prescrição”
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
e condenação da parte na multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 131197164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Extinção do feito por hipótese de liquidação zero.

2.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de contradição, eis que em que pese esse relator tenha afinidade com a tese esposada na sentença combatida, essa não é predominante, pelo que este e. Tribunal de Justiça entende pela necessidade da produção da prova pericial individualizada para se aferir se, de fato, a reestruturação da carreira do servidor afastou o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, inclusive quanto à(s) lei(s) municipal(is) de reestruturação da carreira da qual faz parte a apelante, se supre a defasagem advinda da conversão da URV.

Nesse aspecto, julgados desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO

– OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente a sua liquidação, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 0000960-55.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA DE 7,78% – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 Publicado no DJE 07/03/2019). 2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). 3- Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, se a atuação da parte não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil. (N.U 0000848-86.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide implica em necessidade de restituição dos autos à origem para liquidação da sentença, momento em que, por certo, deverão ser analisadas as questões atinentes à reestruturação da carreira em razão da legislação.

Com isso, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Em razão do resultado, resta prejudicada a análise quanto à aplicação de multa requerida pelo embargado.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para revogar o acórdão proferido, bem como determinar o retorno dos autos à origem para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento individualizada.

Sem honorários advocatícios em virtude da iliquidez, bem ainda por serem incabíveis em procedimento de liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 1o) (N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022